Tribunal: TJES
Processo: 5004627-52.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004627-52.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: OLIVIA TERCILDA TOREZANI DA COSTA e outros
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004627-52.2022.8.08.0014

RECORRENTE
:
CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RECORRIDOS:

OLIVIA TERCILDA TOREZANI DA COSTA
e
ARMANDO HERCULANO RIBEIRO DA COSTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

VOTO

Trata-se de
r
ecurso
i
nominado
i
nterposto p
ela requerida em face de
sentença que julgou parcialmente procedente
o feito,
conden
ando-a
na obrigação de fazer de manter
vigente o plano de saúde dos autores, nos mesmos moldes do coletivo até então utilizado.

ao pagamento de indenização por danos morais aos requerentes fixados em R$10.000,00 (dez mil reais) por rescisão de plano de saúde empresarial e não ofertado
plano alternativo, individual ou familiar, compatível com o que tinham no contrato encerrado.

Nos termos do recurso inominado, a
sentença merece reforma ao alegar ausência de ato ilícito, de forma que a rescisão cumpriu com o
que preconiza na

Lei 9.656/98.

Nos termos das contrarrazões, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e
devidamente preparado,
recebendo-se no efeito devolutivo previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95
.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial que os requerentes/recorridos (
a autora Olivia portadora de neoplasia de reto em tratamento e o autor Armando em tratamento psiquiátrico)
são titulares do plano de saúde ofertado pela requerida, na modalidade coletiva
e
receberam comunicado da empresa titular do plano que a requerida cancelou o contrato, limitando a cobertura a 60 dias,
contudo, entendendo pela ilegalidade do cancelamento unilateral, ajuizaram a presente demanda com o fim de condenar a requerida na obrigação de fazer de manter o plano nas mesmas condições e indenização por danos morais entendendo violação de suas personalidades jurídicas.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, na qual há a possibilidade de se inverter o ônus da prova, quando impossível ao consumidor e possível para o fornecedor, sobretudo em razão da hipossuficiente técnica daquele, a produção de determinada prova essencial à resolução da demanda, nos moldes do artigo 6o, VIII, do Código do Consumidor.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, em especial de que a rescisão em foco não ocorre em ato ilícito pois observou a previsão legal, de modo que respeitado o prazo de 60 (sessenta) dias
e
cumprida a vigência de 12 (doze) meses
, entende que tal tese não deve prosperar pois, embora correta quando aduz que é possível a rescisão unilateral e de que cumpriu com o prazo legal, importa ressaltar que, nos moldes do
art. 1º, caput e § 1º
da Resolução nº 19 do Conselho de Saúde Suplementar,
deveria a empresa ré, ao cancelar unilateralmente os planos dos consumidores, ofertá-los planos alternativos para que prosseguissem com os serviços ofertados e usufruídos,
o que não fez
,
veja-se:

Art. 1º As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.

Nessa esteira, seguem jurisprudências:

CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AMIL. CDC. INCIDÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA OBRIGATÓRIA. PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS E 12 MESES DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. OCORRÊNCIA. REQUISITO ADICIONAL.
NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR. INOBSERVÂNCIA. CANCELAMENTO DURANTE TRATAMENTO DE MAZELA COBERTA
. NECESSIDADE MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO. ART. 3º DA CONSU.

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL
. INEXISTÊNCIA. O cancelamento de plano de saúde coletivo por adesão pode se dar imotivadamente após um ano de vigência do contrato e observada a notificação prévia de 60 dias.
Cancelado o contrato de plano de saúde coletivo empresarial pela operadora, deve ser assegurado ao beneficiário o direito de optar pela migração para outro plano individual ou familiar, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, desde que a operadora mantenha planos individuais ou familiares, nos termos do artigo 3º, da Resolução nº 19/99-CONSU.
Não sendo este o caso, não se mostra possível obrigar a operadora a fornecer os referidos planos.

Dessa forma, em se tratando de relação consumerista, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,

o que não se observou no presente caso,
de modo que se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da ré/recorrente e da condenação em obrigação de fazer decorrente.

De outra quadra, em relação a lesão moral entende-se por presente na presente lide pois, embora não se desconheça jurisprudência do STJ que não há lesão moral decorrente de descumprimento contratual ou falha na prestação de serviço, nesta demanda a falha de serviço excede o mero amargor, de forma que
os consumidores se viram diante d
e cenário em que teriam
seus tratamentos de saúde suspensos unilateralmente pela ré, o que, sem dúvida, é capaz de abalar moralmente o indivíduo pois depende daquele serviço para manutenção/melhora de sua saúde, de modo que
se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu lesão moral nos autos.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
o recurso inominado e se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da LEI 9.099.

É como voto
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)